Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732807-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIOMAR BARBOSA LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 101 SHCES CRUZEIRO NOVO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA QUADRA 101 SHCES CRUZEIRO NOVO em face de LIOMAR BARBOSA LIMA, objetivando a prestação de contas pelo réu e análise de sua regularidade. Peço vênia ao juízo singular para transcrever o relatório de sentença de ID 35211739: Trata-se de ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 101 SHCES CRUZEIRO NOVO em face de LIOMAR BARBOSA LIMA, partes qualificadas nos autos. A sentença de primeira fase (id 83110286) condenou “o réu a PRESTAR CONTAS ao demandante, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 550, § 4o, e 551 do Novo Código de Processual Civil, relativamente ao período de 04/01/2017 a 23/03/2018, conforme planilha ID n. 48335478”. Faço constar o relatório daquela sentença: Narra a parte autora que o Requerido foi síndico do condomínio autor no período de 11/07/2011 a 11/04/2018. Relata que, de acordo com os balancetes referente aos meses de sua gestão, restou um montante de R$ 25.150,23, e não foram apresentados os respectivos documentos comprobatórios referentes à realização das despesas. Sustenta que o réu foi devidamente notificado, porém trouxe documentos que, somados, chegam a R$ 1.579,80. Alega que encontra-se em aberto sem a comprovação por documentos o montante de R$ 23.570,43. Pleiteia a citação do réu para fins de exibição das contas do montante de R$ 23.570,43, com fundamento no art. 550 do CPC. Juntou documentos. O réu foi citado por hora certa (ID n. 59850167), e não apresentou contestação (ID n. 68056418). A Curadoria Especial apresentou contestação ID n. 69925973. Preliminarmente, impugna o valor da causa, sob o argumento de que a prestação de contas do período de abril de 2018 a janeiro de 2019 foi aprovada à unanimidade, já sob a gestão de outro síndico, todavia, a discriminação contábil trazida pela parte inclui débitos datados posteriormente a abril de 2018, no montante de R$ 7.305,00, quando o Requerido já não era mais síndico do Condomínio e, portanto, não mais responsável pela prestação de contas. Sustenta que o valor da causa em tela é de R$ 14.391,43. No mérito, contesta por negativa geral. Afirma que Requerido era síndico de 11/07/2011 a 11/04/2018, não pode exigir prestação de contas quanto a débitos posteriores a esse período. Aduz que não se justifica a prestação de contas dos valores reconhecidos pela própria autora como ajuda de custo de síndico, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, cada uma no valor de R$ 937,00. Requer a improcedência do pleito autoral. Réplica ID n. 71501937”. Transitada em julgado a sentença, a parte autora apresentou "cumprimento de sentença” ao id 98106601. Decisão de id 98869321 salientou que não se trata de cumprimento de sentença, mas sim, de ação de exigir contas em segunda fase. O requerido foi intimado pessoalmente no id 100962188. Apresenta impugnação no id 101924794. Sustenta a impossibilidade de atender o comando da sentença, sob o fundamento de que não está mais em posse de nenhum dos documentos, pois todos teriam sido repassados à empresa administradora do condomínio (JR OFFICE) no ato de sua saída da função de síndico. Alega que todos os documentos foram analisados pela empresa administradora, não tendo sido reportado nenhum equívoco ou falta de documento. Assim, defende que, com a sua saída, referida empresa passou a ser responsável pelos documentos, cabendo imputar a ela a falta dos documentos em questão. O requerido constituiu advogado no id 101927671. Intimada, a parte autora refuta as alegações, aduzindo que não trouxe as referidas justificativas na primeira fase da ação, o que impede sua arguição agora que já transitada em julgado a sentença. Decisão de id 105115749 intimou o autor a apresentar suas contas, nos termos do art. 550, § 5o c/c 551, § 2o, do CPC. O autor apresenta planilha de débito, com o valor atualizado de R$ 31.898.66, relativo à monta de R$ 23.570,43 que o requerido não justificou em relação às contas do condomínio. O requerido apresenta impugnação, aduzindo que não são devidos honorários, porque o ato de transferência de primeira para a segunda fase do processo de prestação de contas não tem força de sentença, mas sim de decisão interlocutória, o que afasta a incidência dos honorários. Reitera os termos da impugnação. Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório do necessário. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília julgou procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ R$ 23.570,43 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a contar de 11/04/2018, data que considero o último dia da atuação do réu como síndico, e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Condeno o réu a arcar com as despesas do processo e com honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação, haja vista a simplicidade da causa. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível no ID 35211748, alegando a necessidade de reforma da sentença. Discorre que atuou como síndico do condomínio autor por sete anos e que foi apreciada na prestação de contas o montante de R$ 23.570,43 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos) devidos pelo réu ao condomínio. Alega que a sentença deve ser reformada quanto à condenação em honorários advocatícios e despesas processuais, uma vez que já havia entre as partes um acordo, o qual não foi levado em consideração pelo magistrado. Destaca que, mesmo havendo sentença julgando procedente o pedido de condenação, a sentença perdeu seu objeto que seria de garantir o adimplemento dos valores pleiteados pelo autor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, considerando o acordo firmado entre as partes. Preparo recolhido ao ID 35211749. O autor se manifestou em ID 35211754 alegando não se opor ao apelo interposto pelo réu. Intimado para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso por inovação recursal, o réu apresentou petição de ID 35436817. É o relatório. DECIDO Observa-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. O apelante alega que a sentença deve ser reformada quanto à condenação em honorários advocatícios e despesas processuais, uma vez que já havia entre as partes um acordo, o qual não foi levado em consideração pelo magistrado. Todavia, em cotejo aos autos, verifico que o acordo somente foi comunicado ao juízo e juntado aos autos em ID 35211740, após a prolação da sentença. Sendo assim, a parte não pode pretender a reforma do pronunciamento judicial com base em argumento não submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Tendo em vista o atraso na apresentação do acordo em juízo, não há como desconstituir o pronunciamento judicial por razões de ordem formal, conforme exposto. Importante destacar que não se trata de pedido de homologação de acordo na segunda instância, mas pedido de cassação da sentença de primeiro grau em razão de acordo formalizado entre as partes. Não tendo sido a tese recursal arguida perante o juízo de primeira instância, impossível conhecer de tal matéria do apelo, pois caracteriza inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do iusnovorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (In Lições de Direito Processual Civil Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade de o apelante trazer tal questão à discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova a tese apresentada, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2022 15:54:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador